Tribunal: TJSP
Processo: 1070441-14.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – RECUSA DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – EXIGÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DE ITBI REFERENTE À CESSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO NA MATRÍCULA – ÓBICE MANTIDO – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.